Tribunal: TJMT
Processo: 1004282-36.2018.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004282-36.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LUIZ RUFINO DOS SANTOS - CPF: 650.245.911-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), LUIZ RUFINO DOS SANTOS - CPF: 650.245.911-00 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
– DIREITO À SAÚDE – UTI AÉREA E DEMAIS PROCEDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO ESTAVA COMPROVADA A NECESSIDADE E UTILIDADE DA DEMANDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSOS DESPROVIDOS.

S
e todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX,
b
) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793).

É
indubitável o interesse do Autor em ingressar com a presente demanda, vez que estava comprovado, por documento médico, a necessidade da disponibilização de UTI, em regime de urgência, e a gravidade do seu estado de saúde, não havendo que se falar em ausência do interesse de agir.

Ressalto que,
apesar do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da questão referente aos honorários advocatícios às Defensorias Públicas, no Recurso Extraordinário n. 1140005/RJ, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre o tema, assim, não há motivos para se determinar a suspensão do presente processo.

A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Rememoro que, em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, logo,
in casu
, não se pode considerar incerta ou genérica a sentença que impõe aos Requeridos

a disponibilização da

realização de todos os procedimentos médicos necessários, inclusive os medicamentos e eventuais exames ao paciente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 1004282-36.2018.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E LUIZ RUFINO DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, LUIZ RUFINO DOS SANTOS E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Alta Floresta
e por Luiz Rufino dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta - MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta por Luis Rufino dos Santos, representado por seu filho Fabio Robson dos Santos, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta, julgou a demanda nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE
a presente ação de obrigação de fazer proposta por Luis Rufino dos Santos representado por seu filho Fabio Robson dos Santos em
desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta- MT, CONDENANDO os requeridos a providenciarem a transferência mediante UTI aérea, bem como a realização de todos os procedimentos médicos necessários, inclusive os medicamentos e eventuais exames à paciente, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida ao Id. 16842238,
razão pela qual, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

ISENTO os réus ao pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Honorários advocatícios indevidos, tanto ao ente estadual, quanto ao municipal, nos termos da Súmula 421 do STJ.

É relatado na inicial que,
o autor conta com
61 anos de idade
e está passando por
hipertensão arterial sistêmica, com nefrectomia à direita (cid Z90.5), hiperplasia prostática (cid 10 N40), com insuficiência renal crônica agudizada (Cid 10 N18).

Relata-se, ainda, que,
o autor precisa de
UTI COM SERVIÇO DE DIÁLISE (Nefrologia) em caráter de URGÊNCIA
, passando por consulta com NEFROLOGISTA, e necessitando de todos outros tratamentos médicos necessários para o restabelecimento de sua saúde, encontrando-se sob risco de MORTE, bem como, pendência de sequelas caso haja complicações do seu estado clínico.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 8883601
, deferiu o pleito liminar,

para determinar que os requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta -MT cumpram, solidariamente, no prazo de 10 (dez) horas, fornecendo a transferência via ambulância ou, caso necessário, justificadamente por relatório médico atestando a evolução e agravamento no quadro clínico, por via de UTI AÉREA, e proceda com a internação do paciente em Hospital munido de UTI COM SERVIÇO DE DIÁLISE em caráter de URGÊNCIA, e a realização da avaliação por médico especialista, NEFROLOGISTA, assim como todos procedimentos cirúrgicos e eventualmente prescritos, bem como forneça exames, medicamentos, efetuando o pagamento, se for o caso de despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer.

A Defensoria Pública apresentou petição nos autos, disponível no ID n.8883607, informando que
o paciente, ora requerente foi transferido no dia 03/12/2018, para o Hospital das Clínicas em Tangará da Serra/MT, conforme Regulação nº. 267.310.170.

Em face da sentença,
Luiz Rufino dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

interpôs recurso de Apelação Cível requerendo, preliminarmente,
a suspensão do presente processo, conforme determina o art. 1.035, § 5º do CPC, para que se aguarde a decisão de mérito do RE 1140005 no Supremo Tribunal Federal, haja vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no que tange à questão dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual,
e, no mérito,
o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para condenar os apelados no pagamento de honorários de sucumbência à defensoria pública na monta de 20% sobre o valor da atualizado da causa, devendo a quantia ser recolhida ao fundo de aperfeiçoamento da defensoria pública do estado de mato grosso.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso, disponível no ID n. 8883629, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

O Município de Alta Floresta apresentou Contrarrazões ao recurso, disponível no ID n. 8883631, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

O Município de Alta Floresta também interpôs recurso de Apelação Cível alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que
a responsabilidade dos Municípios consiste apenas no fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade
, requerendo, ainda, que se não for o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do município, que
haja
o redirecionamento do cumprimento da decisão, unicamente, para o ente estatal, nos termos do Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

A municipalidade alega também como matéria preliminar a ausência do interesse de agir da parte Autora, argumentando que o
apelado acionou o Poder Judiciário antes mesmo de aguardar sua transferência pela via administrativa.

Quanto ao mérito da demanda, a municipalidade defende que não restou comprovada a necessidade do tratamento vindicado pela parte Autora, aduzindo que
inexiste no feito documento que corrobore a alegação de que os procedimentos solicitados são os mais eficazes e adequados ao tratamento médico da enfermidade do apelado, garantindo-lhe resultados positivos.

Luiz Rufino dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou Contrarrazões ao recurso, disponível no ID n. 8883636, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, disponível no ID n. 11509480, manifestou-se
pelo
desprovimento de ambos os apelos.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020